Tribunal: STJ
Processo: 5350070-13.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069873 - RS(2025/0390915-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: KELLY ANDREATTA DA ROSA
ADVOGADO
: DANIEL MEINHARDT - RS056576
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MOISES BATISTA DE SOUZA - RS102979A
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM
PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência de
Tribunal Superior que conheceu de agravo para não conhecer
de recurso especial fundado nas alíneas “a” e “c” do
III,
art. 105,
da Constituição Federal.
2. Recurso especial em que a parte recorrente alegou violação
aos arts. 26, §§ 3o, 3o-A e 3o-B, da
e 422 do
Lei n. 9.514/1997
Código Civil, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando
nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do
imóvel por ausência de intimação pessoal válida, afirmando que
a intimação por edital teria sido prematura, sem o esgotamento
de outras modalidades de intimação.
3. O Tribunal de origem reconheceu a regularidade das
tentativas de intimação pessoal e a legitimidade da intimação
por edital, com base em certidões de cartório extrajudicial, e
concluiu pela inexistência de nulidade. A decisão monocrática da
Presidência deste Tribunal Superior conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 7
do STJ, impossibilidade de exame de matéria constitucional e
ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o conhecimento
do recurso especial, que pretende revisar a conclusão do
Tribunal de origem acerca da regularidade das tentativas de
Documento eletrônico VDA55314955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b2cec0d6-df99-432d-83c6-a86f62229415

intimação pessoal e da expedição de intimação por edital em
procedimento de consolidação da propriedade fiduciária,
demanda reexame do acervo fático-probatório, hipótese vedada
pela Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se é possível, em recurso
especial, discutir suposta violação direta a dispositivos
constitucionais; (iii) saber se restaram atendidos os requisitos
legais e regimentais para o conhecimento do recurso especial
pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal,
art. 105,
especialmente quanto à necessidade de cotejo analítico para
demonstração do dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
5. A conclusão do Tribunal de origem de que houve três
tentativas regulares e certificadas de intimação pessoal, todas
frustradas por ausência da destinatária, e de que tal
circunstância legitimou a expedição de intimação por edital,
baseia-se na análise das provas constantes dos autos, inclusive
em certidões de cartório extrajudicial dotadas de fé pública, de
modo que a revisão desse entendimento exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Não cabe recurso especial para exame de suposta violação
ou interpretação divergente de norma constitucional, por se
tratar de matéria reservada ao recurso extraordinário dirigido ao
Supremo Tribunal Federal, sob pena de usurpação de
competência.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, porque a parte
recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico exigido
pelo art. 1.029, § 1o, do
limitando-se à transcrição de
CPC/2015,
ementas, sem explicitar as circunstâncias que evidenciassem
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e
os paradigmas indicados.
8. A divergência invocada pela alínea “c” do permissivo
constitucional repousa sobre aspectos fáticos relativos à forma
de intimação no procedimento de consolidação da propriedade,
de modo que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ também obsta
o conhecimento do recurso especial por esse fundamento, por
ser inviável comprovar a similitude fática entre julgados sem
reexame de provas.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55314955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b2cec0d6-df99-432d-83c6-a86f62229415

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b2cec0d6-df99-432d-83c6-a86f62229415

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069873 - RS(2025/0390915-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: KELLY ANDREATTA DA ROSA
ADVOGADO
: DANIEL MEINHARDT - RS056576
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MOISES BATISTA DE SOUZA - RS102979A
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM
PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência de
Tribunal Superior que conheceu de agravo para não conhecer
de recurso especial fundado nas alíneas “a” e “c” do
III,
art. 105,
da Constituição Federal.
2. Recurso especial em que a parte recorrente alegou violação
aos arts. 26, §§ 3o, 3o-A e 3o-B, da
e 422 do
Lei n. 9.514/1997
Código Civil, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando
nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do
imóvel por ausência de intimação pessoal válida, afirmando que
a intimação por edital teria sido prematura, sem o esgotamento
de outras modalidades de intimação.
3. O Tribunal de origem reconheceu a regularidade das
tentativas de intimação pessoal e a legitimidade da intimação
por edital, com base em certidões de cartório extrajudicial, e
concluiu pela inexistência de nulidade. A decisão monocrática da
Presidência deste Tribunal Superior conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 7
do STJ, impossibilidade de exame de matéria constitucional e
ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55052464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:48
Código de Controle do Documento: 1b3700ff-314b-4cee-bea6-6691ee1c0521

II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o conhecimento
do recurso especial, que pretende revisar a conclusão do
Tribunal de origem acerca da regularidade das tentativas de
intimação pessoal e da expedição de intimação por edital em
procedimento de consolidação da propriedade fiduciária,
demanda reexame do acervo fático-probatório, hipótese vedada
pela Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se é possível, em recurso
especial, discutir suposta violação direta a dispositivos
constitucionais; (iii) saber se restaram atendidos os requisitos
legais e regimentais para o conhecimento do recurso especial
pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal,
art. 105,
especialmente quanto à necessidade de cotejo analítico para
demonstração do dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
5. A conclusão do Tribunal de origem de que houve três
tentativas regulares e certificadas de intimação pessoal, todas
frustradas por ausência da destinatária, e de que tal
circunstância legitimou a expedição de intimação por edital,
baseia-se na análise das provas constantes dos autos, inclusive
em certidões de cartório extrajudicial dotadas de fé pública, de
modo que a revisão desse entendimento exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Não cabe recurso especial para exame de suposta violação
ou interpretação divergente de norma constitucional, por se
tratar de matéria reservada ao recurso extraordinário dirigido ao
Supremo Tribunal Federal, sob pena de usurpação de
competência.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, porque a parte
recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico exigido
pelo art. 1.029, § 1o, do
limitando-se à transcrição de
CPC/2015,
ementas, sem explicitar as circunstâncias que evidenciassem
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e
os paradigmas indicados.
8. A divergência invocada pela alínea “c” do permissivo
constitucional repousa sobre aspectos fáticos relativos à forma
de intimação no procedimento de consolidação da propriedade,
de modo que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ também obsta
o conhecimento do recurso especial por esse fundamento, por
ser inviável comprovar a similitude fática entre julgados sem
reexame de provas.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA55052464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:48
Código de Controle do Documento: 1b3700ff-314b-4cee-bea6-6691ee1c0521

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Kelly Andreatta da Rosa,
contra decisão proferida pela Presidência desta Corte que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que: "a
Agravante interpôs Recurso Especial, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional. Apontou-se, de forma clara e exaustiva, a violação direta
aos artigos 26, §§ 3o, 3o-A e 3o-B, da
(com as alterações da
Lei no 9.514/97
e 422 do Código Civil, bem como um nítido dissídio
Lei no 13.465/2017)
jurisprudencial com precedentes pacíficos desta Colenda Corte. O recurso
demonstrou que a intimação por edital foi prematura e ilegal, pois não foram
esgotadas as tentativas de intimação pessoal, notadamente a intimação por hora
certa e a intimação postal com aviso de recebimento" (e-STJ fl. 271).
Requer: "seja dado provimento ao Recurso Especial, para o fim de
reconhecer a violação aos artigos 26, §§ 3o, 3o-A e 3o-B, da
e 422 do
Lei no 9.514/97
Código Civil, bem como o dissídio jurisprudencial, declarando-se a nulidade do
procedimento de consolidação da propriedade do imóvel por ausência de intimação
pessoal válida, com a consequente anulação de todos os atos expropriatórios
subsequentes, facultando-se à Agravante a oportunidade de purgar a mora nos
termos da lei" (e-STJ fls. 279-280).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 284-287), requerendo a: "condenação da
parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, referente a
interposição do agravo interno de acordo com a nova previsão do artigo 85, § 1o do
Novo Código de Processo Civil (e-STJ fl. 287).
"
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
Documento eletrônico VDA55052464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:48
Código de Controle do Documento: 1b3700ff-314b-4cee-bea6-6691ee1c0521

anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 261-263):

Decido.
Quanto à primeira controvérsia primeira, o Tribunal a quo se
manifestou nos seguintes termos:

No caso concreto, conforme a própria agravante admite, houve três
tentativas regulares e certificadas de intimação pessoal no endereço
Rua Sapiranga, no 1330, conforme atestado pela certidão do Cartório
de Títulos e Documentos todas frustradas pela ausência da
destinatária (12.4). Tal circunstância, devidamente documentada,
legitima a expedição da intimação por edital.
[...]
É certo que os atos praticados pelos Cartórios extrajudiciais gozam de
fé pública, conforme regramento do artigo 405 do Código de Processo
Civil, e somente podem ser infirmados por prova robusta em contrário,
o que não se verifica nos autos. A simples alegação de que a
agravante residia no local e de que haveria contas de consumo no
endereço não é suficiente para invalidar as certidões lavradas por
serventuários investidos de fé pública. (fl. 221).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da
pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório
juntado aos autos.
Nesse
sentido:
AgInt
no
relatora
Ministra
Maria
Isabel
Gallotti, Quarta Turma, DJEN de AgInt no
REsp n. 2.113.579/MG,
relator
Ministro Sérgio Kukina,
27/3/2025; AREsp n. 2.691.829/SP,
Primeira Turma, DJEN de
relator
28/3/2025;AREsp n. 2.839.474/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de AgInt
no

26/3/2025; relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN
de
AgRg no relator Ministro Messod Azulay
REsp n. 2.167.518/RS,
Neto,
Quinta Turma, DJEN de
27/3/2025; AREsp n. 2.786.049/SP,
AgRg no relator Ministro 26/3/2025; AREsp n. 2.753.116/RN,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de AgInt no 25/3/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.185.361/CE,
Primeira Turma, DJEN de AgRg no

28/3/2025; relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
de
REsp n. 2.088.266/MG,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 25/3/2025;
Segunda Turma, DJEN de AgInt no relator
AREsp n. 1.758.201/AM,
Ministro
Raul Araújo, Quarta
27/3/2025; AREsp n. 2.643.894/DF,
Turma, DJEN de AgInt no relator 31/3/2025; AREsp n. 2.636.023/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de AgInt no

28/3/2025; relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
DJEN
de
REsp n. 1.875.129/PE,
21/3/2025.
Documento eletrônico VDA55052464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:48
Código de Controle do Documento: 1b3700ff-314b-4cee-bea6-6691ee1c0521

Quanto à segunda controvérsia, é incabível o Recurso Especial
quando visa discutir violação ou interpretação divergente de norma
constitucional porque, consoante o disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins
de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de
dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal”.
(AgInt
nos
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
EREsp 1.544.786/RS,
Seção, DJe de
)
16/6/2020.
Confiram-se
ainda
os
seguintes
julgados:
relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.747.891/MS,
DJEN de
AgInt no relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
24/2/2025;
Primeira Turma, DJEN
de
AgRg
AREsp n. 2.074.834/RJ,
21/2/2025;
no relator Ministro Otávio de Almeida Toledo REsp n. 2.163.206/RS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
AgInt no relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
23/12/2024;
Turma, DJEN de
EDcl no AgRg
AREsp n. 2.675.455/SC, 23/12/2024;
no relator Ministro Messod Azulay
Neto,
AREsp n. 2.688.436/MS,
Quinta
Turma,
DJEN
de

AgRg
no
relator

20/12/2024;
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.552.030/RS,
DJe de
EDcl no AgInt no relator Ministro Raul Araújo,
18/11/2024;
Quarta Turma, DJe de

AREsp n. 2.546.602/SC, 21/10/2024; AgInt no
relator
Ministro
Ricardo
Villas
Bôas
Cueva,
Terceira
Turma, DJe de
AgInt nos EDcl
AREsp n. 2.494.803/MG,
18/9/2024;
no relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 2.110.844/SP,
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
22/8/2024;
REsp n. 2.119.106/RS,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
22/8/2024.
Quanto à controvérsia terceira, não foi comprovado o dissídio
jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o
indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de
trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência, com a indicação da existência de
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados, não bastando, portanto, a mera transcrição de
ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência
jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, exige comprovação e demonstração, em qualquer caso,
por meio de transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações,
providência não realizada nos autos deste recurso especial" (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.275.996/BA,
Turma, DJEN de
)
20/3/2025.
Documento eletrônico VDA55052464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:48
Código de Controle do Documento: 1b3700ff-314b-4cee-bea6-6691ee1c0521

Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação
da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de
trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses
requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso
Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal". (AgInt no Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
REsp n. 1.903.321/PR,
Confiram-se
também
os
seguintes
julgados:
AgInt
no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.168.140/SP,
Primeira Turma, DJEN de
AgInt no relator Ministro Paulo
21/3/2025;
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN
de
AREsp n. 2.452.246/SP,
relator Ministro Sebas tião Reis Júnior, Sexta
20/3/2025;
Turma, DJEN de
AgInt no relator
REsp n. 2.105.162/RJ,
19/3/2025;
Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.243.277/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
19/3/2025;
REsp n. 2.155.276/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de 18/3/2025;
AgRg no relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de

REsp n. 2.103.480/PR, 7/3/2025; AgInt no relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJEN de
AREsp n. 2.702.402/SP,

AgInt
no
relator
Ministro
Raul
Araújo,
28/2/2025;
Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
AREsp n. 2.735.498/MT,
28/2/2025;
relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.169.326/SP,
Primeira Turma, DJEN de
relatora
27/2/2025; AREsp n. 2.732.296/GO,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
EDcl no
25/2/2025;
AgInt no relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.256.359/MS,
Cueva,
Terceira Turma, DJEN de
21/2/2025; AREsp n. 2.620.468/RJ,
20/12/2024.
Além disso, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver
reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por
objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea “a” do
permissivo constitucional, que, por sua vez, foi obstaculizada pelo
enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável
ao conhecimento do Recurso Especial pela alínea “c”.
Nesse sentido: "O recurso especial não pode ser conhecido com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o
óbice da impede o
exame do dissídio jurisprudencial
Súmula n. 7/STJ
quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados
confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
)
REsp n. 2.175.976/DF, 20/2/2025.
Confiram-se
ainda
os
seguintes
julgados:
relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.037.832/RO,
DJEN de AgInt no

25/2/2025; relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Documento eletrônico VDA55052464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:48
Código de Controle do Documento: 1b3700ff-314b-4cee-bea6-6691ee1c0521

Quarta Turma, DJEN de
AgInt no relator
AREsp n. 2.365.913/SP,
Ministro
Ricardo
Villas
Bôas
Cueva,
21/2/2025;
Terceira Turma, DJEN de AgInt no relator
AREsp n. 2.701.662/GO,
Ministro
Humberto Martins,
20/12/2024; AREsp n. 2.698.838/SC,
Terceira Turma, DJEN de AgInt no 19/12/2024; REsp n. 2.139.773/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de AgInt no

2/12/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
DJe de REsp n. 2.159.019/MG, 16/10/2024.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer
do Recurso Especial.
Publique-se.
Intimem-se.
Com efeito, para conhecer da controvérsia apresentada no recurso
especial, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido, constato que o Tribunal estadual destacou o seguinte: "
No caso concreto, conforme a própria agravante admite, houve três tentativas
regulares e certificadas de intimação pessoal no endereço Rua Sapiranga, no 1330,
conforme atestado pela certidão do Cartório de Títulos e Documentos todas
frustradas pela ausência da destinatária (12.4). Tal circunstância, devidamente
" (e-STJ, fl. 261).
documentada, legitima a expedição da intimação por edital.
Dessa forma, a revisão desse entendimento, de fato, demandaria nova
investigação acerca dos fatos e provas contidos no processo, cuja análise é inviável
diante do óbice do enunciado sumular n. 7 do STJ.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.888.242/PR,
Turma, julgado em
DJe de
, o que não foi feito.
29/3/2022,
31/3/2022)
Ademais, é certo que "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
Documento eletrônico VDA55052464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:48
Código de Controle do Documento: 1b3700ff-314b-4cee-bea6-6691ee1c0521

interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Indefiro, também, o pedido de majoração dos honorários advocatícios,
pois, à luz do contido no
§ 11, do
não é possível majorar os
art. 85,
CPC/2015,
honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição, nos
moldes do enunciado 16, da ENFAM (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.286.173/SC,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
.
22/9/2016)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55052464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:48
Código de Controle do Documento: 1b3700ff-314b-4cee-bea6-6691ee1c0521

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.069.873 / RS
Número Registro: 2025/0390915-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53500701320248217000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KELLY ANDREATTA DA ROSA
ADVOGADO
: DANIEL MEINHARDT - RS056576
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MOISES BATISTA DE SOUZA - RS102979A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KELLY ANDREATTA DA ROSA
ADVOGADO
: DANIEL MEINHARDT - RS056576
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MOISES BATISTA DE SOUZA - RS102979A
Documento eletrônico VDA55295962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:02:01
Código de Controle do Documento: f850f21d-cac9-4de9-8a0d-e796de3b4da5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:02:01
Código de Controle do Documento: f850f21d-cac9-4de9-8a0d-e796de3b4da5